Tribunal: TJMT
Processo: 1035550-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035550-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Competência, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), WT RAMOS COMERCIO DE ACAI E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.440.254/0001-14 (AGRAVANTE), TECFAG COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 14.050.364/0001-90 (AGRAVADO), FABIO DOS SANTOS ROSA - CPF: 213.419.508-83 (ADVOGADO), RODRIGO ANGELO VERDIANI - CPF: 212.430.438-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Alegação de relação de consumo. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Competência territorial. Cláusula de eleição de foro válida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial, declinando a competência para a Comarca de Bauru/SP, em virtude de cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, para fins de afastar a cláusula de eleição de foro, ou se a regra de competência territorial deve prevalecer.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes não caracteriza relação de consumo, nos termos da Teoria Finalista prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a máquina adquirida pela agravante integra a sua cadeia produtiva, sendo utilizada no exercício da atividade empresarial.

4. Não restou comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da agravante que justificasse a mitigação da Teoria Finalista.

5. A cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, não configura qualquer afronta ao ordenamento jurídico, é válida e deve prevalecer, nos termos do art. 63 do CPC.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reforça que, em relações comerciais entre pessoas jurídicas, o CDC é inaplicável quando o produto ou serviço adquirido é destinado à atividade empresarial da adquirente e não se configura vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WT RAMOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da ação de
“Obrigação de Fazer”

(Proc. no 1020675-55.2023.8.11.0041),
ajuizada pela agravante contra TECFAG COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA., acolheu a preliminar de incompetência territorial, declinando a competência e determinando a remessa dos autos para a Comarca de Bauru/SP, por entender que não se caracteriza relação de consumo e, portanto, deveria ter sido proposta a ação no local da sede da pessoa jurídica requerida
(cf. Id. no 175432864 dos autos de origem).

A agravante sustenta que “
a finalidade para qual foi adquirida a máquina automática de arquear/cintar caixa de papelão, bem como a fita utilizada na referida máquina foi para necessidade privada, objeto dos autos principais, sendo que o produto adquirido não retorna para a cadeia de distribuição e/ou de produção, limitando-se ao uso privado do produto
”, de modo “
que uma caixa de papelão sequer faz parte das embalagens dos produtos fabricados e comercializados pela Agravante, logo não seria necessária uma máquina de arquear/cintar caixas de papelão para seu processo produtivo ou, como citou o magistrado a quo, a máquina não seria utilizada para o exercício da atividade laborativa da Agravante. Deixando claro, mais uma vez, que ela é a destinatária final do produto adquirido
” e, portanto, “
absolutamente induvidosa a aplicação do CDC à espécie, pois a hipótese é de relação de consumo, já que a empresa Agravante, é sim, destinatária final do produto fornecida pela Agravada
”.

Neste sentido, pontua que “
inaceitável a tese combatida na decisum de inaplicabilidade do artigo 2o do CDC
”, concluindo “
uma vez demonstrada a inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro e, via de consequência, demonstrada a relação consumerista, inquestionável a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor
”. Pede, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no mérito, seu provimento para que seja mantido o trâmite do feito na Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão contida no Id. no 260757695 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 263608783).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal consiste exclusivamente na tese da agravante de que, ao contrário do que considerou o
decisum
, a relação tratada nos autos é típica relação de consumo, porquanto o produto adquirido (máquina automática de arquear/cintar caixa de papelão) pela agravante não retorna para sua cadeia distributiva ou produtiva (fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis).

A empresa/autora claramente não se encaixa propriamente no conceito de consumidor descrito pelo art. 2o do CDC, que, nos moldes da Teoria Finalista, estabelece que somente é consumidor o destinatário final econômico do serviço ou produto adquirido, classificação que não abrange a situação discutida nos autos, a qual envolve a compra de maquinário utilizado/destinado ao exercício da atividade empresarial desenvolvida pela parte autora.

No caso, não guarda lógica a argumentação de que o produto “
MÁQUINA AUTOMÁTICA DE ARQUEAR/CINTAR CAIXA DE PAPELÃO
”, cujo valor de compra corresponde a R$ 25.419,66, não foi adquirido com o intuito de ser utilizado como insumo na cadeia produtiva da agravante, sobretudo, considerado o valor expressivo e finalidade de uso específica do maquinário, além do porte considerável da empresa agravante, que possui 16 filiais, atuando em mais de um estado da Federação
[1]
.

Aliás, apesar de afirmar que “
uma caixa de papelão sequer faz parte das embalagens dos produtos fabricados e comercializados pela Agravante
”, e que, portanto, “
não seria necessária uma máquina de arquear/cintar caixas de papelão para seu processo produtivo
” ou, ainda, que “
a máquina não seria utilizada para o exercício da
(sua)
atividade laborativa
”, a autora não tece qualquer linha expositiva no sentido de especificar qual seria a “
a finalidade para qual foi adquirida a máquina automática de arquear/cintar caixa de papelão
”, ou qual seria a “
necessidade privada
” a qual se destina o uso do maquinário de valor expressivo e com finalidade extremamente específica, motivo pelo qual, não existem elementos que comprovem minimamente a tese da agravante de que o maquinário não se configura insumo adquirido com a finalidade de integrar sua cadeia de produção ou distribuição.

Também não há falar em vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica entre as partes a recomendar a mitigação da teoria finalista, porquanto a autora/agravante é empresa de porte considerável, que possui 16 filiais, atuando em mais de um estado da Federação.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA - AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora/recorrente é pessoa jurídica que contratou serviços de MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (CONTRAFOGO) para prestações de serviços em sua instalação, consistente na emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), referentes à manutenção de hidrante, mangotinho, alarme, iluminação e sistema de proteção contra descargas atmosféricas. A teoria finalista propõe que a interpretação da expressão consumidor seja restritiva, pois o CDC busca proteger a parte mais vulnerável da relação contratual. No que concerne à relação jurídica entre empresas, admite-se, excepcionalmente, a aplicação do CDC quando evidenciada vulnerabilidade daquela que adquire produto ou serviço como destinatária final. A hipossuficiência que caracteriza o consumidor só é presumida quando se trata de pessoa natural. Tratando-se de pessoa jurídica, mister a comprovação da suposta vulnerabilidade. Na espécie, os serviços contratados seriam utilizados para o fomento da atividade desenvolvida pela Agravante (autora), o que afasta o requisito de vulnerabilidade técnica. (TJMT - RAC 1014928-87.2022.8.11.0000, rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2a Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2022)”

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO CDC – LUCROS CESSANTES – NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DO REQUERIDO – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AÇÃO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PREJUDICIADO. Na espécie, o negócio jurídico celebrado entre a pessoa jurídica com a empresa credenciada operadora de máquina de cartão de crédito, com a finalidade de receber os pagamentos efetuados com a respectiva bandeira e, consequentemente, garantir o desenvolvimento e ampliação de sua atividade econômica não pode ser considerada consumidora. Igualmente, também não restou demonstrada vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista, portanto, inaplicável à hipótese dos autos a Lei n. 8.078/1990. Os lucros cessantes como danos materiais sofridos pela parte são o valor que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova concreta de sua existência. A condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano (Precedentes do STJ). No caso concreto não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da situação vivenciada. (TJMT - RAC 0000787-15.2017.8.11.0046, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2021)”

Portanto, não há falar em relação de consumo e é totalmente válida a cláusula de eleição do foro e acertada a decisão recorrida que reconheceu a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Bauru/SP (comarca escolhida na cláusula de eleição do foro).

Assim, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não diviso o desacerto técnico da decisão agravada, mormente, porquanto, não restou configurada a relação de consumo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

[1]
https://movidoacai.com.br/distribuidores/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025